Tribunal: TJDFT
Processo: 0738250-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738250-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RESTAURANTE PAULISTA LTDA, JOAQUIM FERNANDES COELHO, MARIA SILVANA VIEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 60015941, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2024 14:52:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador